Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701422-89.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE ALMEIDA SARAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0736539-30.2025.8.07.0016, que deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do(a) autor(a) em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. A agravante afirmou que possui 73 anos de idade e encontra-se internada no Hospital de Base do Distrito Federal. Sustentou que seu estado de saúde é grave e necessita de transferência imediata para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco iminente de morte. Alegou que, apesar do deferimento parcial do pedido, não foi fixado prazo para o cumprimento, o que acarretará prejuízos irreversíveis à parte agravante. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja determinado ao Distrito Federal que promova, no prazo máximo de 12 (doze) horas, a internação da parte requerente em leito de UTI que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em hospital da rede particular. No mérito, pugnou pela procedência do agravo de instrumento. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifico que, apesar da medida judicial já deferida, a agravante permanece internada há mais de uma semana no Hospital de Base do Distrito Federal, em estado grave, sem a transferência efetiva para unidade de terapia intensiva com suporte adequado às suas necessidades, conforme atestado por médico da rede pública (ID 71052961, p. 13). Entendo que o sistema de regulação de leitos do SUS, embora tecnicamente estruturado para assegurar eficiência e justiça na distribuição de recursos limitados, não pode operar com autonomia absoluta que comprometa o núcleo essencial de direitos fundamentais, especialmente quando verificada situação concreta de risco à vida, já constatada por profissional da própria rede pública. A ingerência do Judiciário em políticas públicas deve ser medida excepcional, mas a omissão ou inércia estatal frente a direitos indisponíveis — como a saúde e a vida — impõe o dever de atuação imediata do Poder Judiciário, como já reiteradamente reconhecido pelo STF. No caso, há prova documental do grave estado de saúde da paciente, cuja permanência em ambiente hospitalar inadequado pode culminar em dano irreparável. O simples reconhecimento da ciência da decisão judicial pelo ente público, sem sua efetiva execução, não pode prevalecer como resposta satisfatória diante da urgência constatada. Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano irreparável —, autorizando o deferimento parcial da tutela recursal para fixar prazo certo ao cumprimento da ordem judicial. Pelo exposto, com base no respectivo relatório médico que indica o caráter urgente da internação em UTI, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a internação da agravante, NO PRAZO DE 48H (quarenta e oito horas), em leito de Unidade de Terapia Intensiva de qualquer hospital da rede pública ou particular, no último caso às expensas do Poder Público, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito e ao perigo iminente de dano à vida da recorrente, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento da decisão. Intime-se COM URGÊNCIA o agravado (DISTRITO FEDERAL), para que se manifeste, nos termos do art. 183 do CPC. Intimem-se, ainda, o Diretor do Hospital de Base de Brasília, onde a agravante se encontra internada, a Central de Regulação de UIT e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, por meio de oficial de justiça plantonista. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora